Tribunal: TJSP
Processo: 1010753-47.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos morais e Tutela de urgência antecipada. Alegada inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito em razão de dois contratos: no 0275459060, de 26.12.2018, no valor de R$ 182,72; e no 0329779580, de 06.06.2018, no valor de R$ 64,76 Ação julgada

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos morais e Tutela de urgência antecipada. Alegada inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito em razão de dois contratos: no 0275459060, de 26.12.2018, no valor de R$ 182,72; e no 0329779580, de 06.06.2018, no valor de R$ 64,76 Ação julgada parcialmente procedente, dano moral afastado.
Apelação da autora. Pedido do benefício da Assistência Judiciária Gratuita: já concedido. Preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado. Alegação de que era necessária a apresentação do contrato em cartório. Desnecessidade. Pretendida condenação da ré por dano moral. Danos morais não configurados. Devedora contumaz em negativações não faz jus a dano moral. Sustenta a inexistência do débito dos dois contratos como pedido na inicial: não acolhimento. Reconhecida a relação contratual no 0329779580, do telefone (18) 99619-5125. Honorários recursais arbitrados. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010753-47.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
MARIA JOSE DA SILVA, é apelada TELEFÔNICA BRASIL SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010753-47.2019.8.26.0482 -Voto no
2
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE - 2° VARA CÍVEL
JUÍZ: DR. SILAS SILVA SANTOS
APELANTE: MARIA JOSE DA SILVA
APELADA : TELEFÔNIA BRASIL S/A
VOTO no 28.668
Prestação de serviços. Telefonia. Ação Declaratória de
Inexigibilidade e Inexistência de Débito c.c Indenização por
Danos morais e Tutela de urgência antecipada. Alegada
inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de
proteção ao crédito em razão de dois contratos: no
0275459060, de 26.12.2018, no valor de R$ 182,72; e no
0329779580, de 06.06.2018, no valor de R$ 64,76 Ação
julgada parcialmente procedente, dano moral afastado.
Apelação da autora. Pedido do benefício da Assistência
Judiciária Gratuita: já concedido. Preliminar de cerceamento
de defesa, ante o julgamento antecipado. Alegação de que era
necessária a apresentação do contrato em cartório.
Desnecessidade. Pretendida condenação da ré por dano
moral. Danos morais não configurados. Devedora contumaz
em negativações não faz jus a dano moral. Sustenta a
inexistência do débito dos dois contratos como pedido na
inicial: não acolhimento. Reconhecida a relação contratual
no 0329779580, do telefone (18) 99619-5125. Honorários
recursais arbitrados. Sentença mantida. Recurso improvido,
com observação.
Cuida-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010753-47.2019.8.26.0482 -Voto no
3
Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos morais e pedido
de Tutela urgente antecipada movida por Maria Jose da Silva em
face de Telefônica Brasil S/A, julgada parcialmente procedente pela
r. sentença de fls. 994/999, para declarar inexigível e inexistente o
débito em nome dela autora, referente ao contrato no 0275459060,
determinado o cancelamento da anotação do nome dela apelante
nos órgãos de proteção SCPC/Serasa, tornando definitiva a liminar
somente no que se refere ao contrato no 0275459060, e
restabelecendo os efeitos do contrato no 0329779580. Por esse
motivo, o pedido de indenização por danos morais foi afastado.
Assim a sucumbência é recíproca, porém em maior
proporção para a autora, motivo pelo qual é condenada a pagar 2/3
das custas e das despesas processuais, bem como os honorários
advocatícios da parte contrária, fixados em 10% do valor pleiteado
a título de danos morais, ex vi do art. 85, § 2o, do NCPC, guardados
os limites da gratuidade processual.
Por outro lado, foi condenada a ré a pagar 1/3 das custas
e das despesas processuais, bem como os honorários advocatícios
da parte contrária, fixados, equitativamente, em R$600,00, ex vi do
art. 85, §§ 2o e 8o, do NCPC.
Inconformada a autora recorre.
Em suas razões recursais, (fls. 1002/1014), reitera o
pedido
do
benefício
da
Assistência
Judiciária
Gratuita.
Preliminarmente, alega cerceamento de defesa ante o julgamento
antecipado da lide, pois pretendia produzir provas com o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010753-47.2019.8.26.0482 -Voto no
4
apresentação dos contratos físicos em cartório, “como também a
juntada das gravações das chamadas das linhas telefônicas de n°
18997508584 e 18996195125,” (fl. 1006). No mérito, alega que
houve a inscrição indevida de seu nome no SPC, referente ao
serviço de telefonia, vinculada à conta não contratada de no
0329779580, razões pelas quais pede a reforma da r. sentença.
Contrarrazões da ré a fls. 1018/1023.
É o relatório do necessário.
Inicialmente, deixo de apreciar o pedido de concessão
dos benefícios da justiça gratuita posto que já concedidos à autora
apelante como se vê de fls. 24/26.
Rejeito o alegado cerceamento de defesa. Isso
porque ao julgador cabe decidir sobre a utilidade ou necessidade
das provas, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias, nos exatos termos do artigo 370 do CPC. Ademais,
não havia necessidade da realização de outras provas, pois os
documentos acostados aos autos eram suficientes para o desate da
controvérsia.
Nesse sentido: “Quanto à necessidade da produção
de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide
antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a
produção de provas ao constatar que o acervo documental é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010753-47.2019.8.26.0482 -Voto no
5
suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre
convencimento o deferimento de pedido para a produção de
quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide”.
(STJ, Agr. Reg. no Agravo de Instrumento no 2006/0013165-5, Min.
José Delgado, 1a T., Fonte: DJ 22/05/2006 p. 160).
Quanto ao mais, o recurso não comporta provimento,
respeitado entendimento em sentido diverso.
Anoto que o contrato apresentado às fls. 974/976,
demonstra que a autora-apelante, assinou o termo de adesão e
contratação de serviços SMP com cópia do documento pessoal,
fato este que comprova a real relação contratual e adesão ao plano
pós pago do contrato no 0329779580.
Verifica-se dos autos que a contratação havida entre
as partes, foi devidamente comprovada, como bem aponta a r.
sentença guerreada:
“(...) no que tange ao contrato no 0329779580, a prova
constante dos autos revela a contratação e a utilização dos serviços. A ré
trouxe o “Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP”, devidamente
assinado pela autora fls. 88/89), e documento pessoal da requerente (fls. 90),
os quais não foram objetos de impugnação específica.”
“Perceba que a autora alegou apenas que “não reconhece a
verossimilhança [do contrato], portanto, requer que a requerida apresente os
contratos físicos em cartório” (fls. 958), sendo certo que ela, em momento
algum, requereu a produção de perícia grafotécnica.”
“E os dados constantes no contrato de fls. 88/89 e nas faturas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010753-47.2019.8.26.0482 -Voto no
6
da linha (18)99619-5125 coincidem com as informações prestadas pela autora
na inicial “Rua Guadalajara, 1175 Presidente Prudente/SP”. (...) Vale ressaltar
que a autora, após intimada a tanto, não ofereceu justificativa plausível para
essa constatação.” (fls. 996/997).
A ré apresentou toda a documentação que dispunha para
demonstrar a contratação havida entre as partes, bem como
registro telefônico e confirmação de dados pessoais dela apelante.
A autora, porém, não contra argumentou, especificamente, quanto a
sua assinatura constante e a cópia de seu documento, nem tão
pouco pelo fato do endereço do contrato ser o seu, baseando-se
tão só na apresentação em cartório e até mesmo das chamadas e
conversas entre as ligações.
Assim, não havendo comprovação de que teria havido
cobrança indevida pelo fornecimento de serviços, ônus que cabia a
apelante, a improcedência da ação com relação ao contrato no
0329779580, era de rigor.
A autora é facultada demonstrar os fatos que
corroboram suas assertivas pelos meios de provas regulares e ao
longo da instrução.
Todavia, não cuidou a recorrente de trazer aos autos
documentos convincentes acerca de seu alegado direito.
Logo, embora seja aplicável ao caso os preceitos
contidos no Código de Defesa do Consumidor, a fim de facilitar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010753-47.2019.8.26.0482 -Voto no
7
exercício do direito da autora, certo é que o ônus da prova é regra
de julgamento, de modo que incumbe a apelante a prova quanto ao
fato constitutivo do seu alegado direito e, ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
autora, nos termos do art. 373 do Estatuto Processual.
Contudo, no que pese o inconformismo da apelante, não
há que se falar em condenação da ré por danos morais.
Conforme se verifica às fls. 20/21, no momento da
propositura da ação, a autora possuía outras anotações em seu
nome, portanto, não há falar em dano moral indenizável, posto ser
ela contumaz em negativações.
Assim,
restou
demonstrado
que
a
autora
recorrentemente é devedora de outra empresa lá mencionada, de
onde se extrai que a inscrição efetuada pela requerida não causou
qualquer ofensa à honra e ao nome dela apelante.
Não houve abalo maior em seu nome e reputação a
ponto de configurar dano moral indenizável.
Importante salientar que só caracteriza o dano moral a
prática de ato que acarrete sofrimento intenso e profundo.
Segundo Maria Helena Diniz, “o direito não repara
qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem
decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010753-47.2019.8.26.0482 -Voto no
8
teria interesse reconhecido juridicamente.” (fonte: Comentários ao
Código Civil, Carlos Eduardo Nicoletti Camilo, Ed. RT, 2a tiragem,
pág. 276).
Dos autos se extrai que a conduta da ré por mais que
tenha causado incomodo à autora, não alcança o patamar de dano
moral.
Segundo Sérgio Cavalieri Filho, in 'Responsabilidade
Civil', 2a ed. Malheiros Editores, 1998, pág. 78, após citar a lição de
Antunes Varela, "só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no
trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não
são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos
por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.".
Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do Código do
Processo Civil, considerando-se a natureza da causa, o trabalho
realizado pelo advogado, bem como a atuação em segundo grau,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010753-47.2019.8.26.0482 -Voto no
9
elevo os honorários advocatícios já fixados em primeiro grau para
15% do valor pleiteado a título de danos morais; observada e
respeitada a gratuidade concedida a apelante.
Dessa forma, correta a r. sentença guerreada, de modo
que deve ser mantida tal como lançada.
Por todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos acima alinhavados, com observação.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator